Tribunal: TJBA
Processo: 8188387-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188387-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM SANTOS DA COSTA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de exibição de documentos, na qual o autor pleiteava a apresentação de contrato bancário e indenização por danos morais, sob alegação de desvio produtivo do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve recusa administrativa apta a caracterizar resistência do fornecedor à exibição de documentos; (ii) se a ausência de exibição documental enseja indenização por danos morais; e (iii) se são devidos honorários advocatícios à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental, não sendo apta, por si só, a ensejar dano moral, ausente demonstração de efetiva violação a direito da personalidade.

4. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento automático de dano moral em hipóteses de mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, exigindo comprovação de abalo extrapatrimonial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de exibição de documentos exige prévio requerimento administrativo idôneo para caracterização de resistência do fornecedor. 2. A mera ausência de exibição documental não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. A condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos depende da comprovação de recusa administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85 e 373; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1603296/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8188387-05.2025.8.05.0001, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante WILLIAM SANTOS DA COSTA e como Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA